Tribunal: TJPA
Processo: 0802173-88.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802173-88.2019.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSE DINIZ DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEIO COERCETIVO IDÔNEO. BUSCA PELA EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NÃO FEZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que julga procedente a pretensão inicial para condenar o apelante e o Estado do Pará a obrigação de providenciar a realização de exame de ressonância magnética, sob pena de multa diária;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Nos termos da jurisprudência do STJ é desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de ajuizamento de ação postulando o fornecimento de medicamentos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada;

4
. A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos;

5.
É certa a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis;

6.
Impõe a correção de erro material da parte dispositiva da sentença, para excluir o Estado do Pará, por não ter figurado no polo passivo da demanda;

7
- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Castanhal
(Id. 15034025) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julga procedente a pretensão inicial para condenar o apelante e o Estado do Pará a obrigação de providenciar a realização de exame de ressonância magnética, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

O Município de Castanhal apela, arguindo as preliminares de perda do objeto e ausência de interesse processual, haja vista o cumprimento da obrigação de fazer, tendo o paciente realizado o exame na data de 15/05/2019.

Defende a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como, a necessidade de revogação da multa por descumprimento aplicada, seja porque o valor é incompatível com os cofres públicos, seja porque jamais descumpriu a decisão judicial.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 15034029).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 15625179).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Castanhal
(Id. 15034025) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, julga procedente a pretensão inicial para condenar o apelante e o Estado do Pará a obrigação de providenciar a realização de exame de ressonância magnética, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

O município apelante argui preliminares de perda do objeto, de ausência de interesse de agir, ao argumento que o apelado já realizou o exame. Se insurge ainda, quanto a sua condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Preliminar de perda do objeto

Importa ressaltar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem da vida perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Preliminar rejeitada.

Preliminar de ausência de interesse de agir

Argui o apelante a preliminar de ausência de interesse processual da parte autora, por não ter havido requerimento administrativo prévio.

Inexiste nos autos prova de que o ente público demandado agendou o exame de forma espontânea.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para fins de ajuizamento de ação postulando o fornecimento de medicamentos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.407.279⁄SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄11⁄2014; STJ, AgRg no AREsp 419.834⁄PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06⁄03⁄2014.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

Nessa conjuntura, houve o ajuizamento da ação em busca de realização de exame, estando a parte assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sobreveio o provimento judicial, condenando os entes federados na obrigação de fazer (marcar o exame de ressonância magnética)
e a condenação do município apelante em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por força do princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora.

A Lei Complementar nº 80/94 “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências”. O inciso XXI do seu art. 4º assim dispõe:

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)”

O citado dispositivo foi inserido pela Lei Complementar nº 132/2009.

O Enunciado nº 421 da Súmula do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Em 13/1/2014, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 91, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei de Organização da Defensoria Pública do Estado do Pará (Lei Complementar nº. 054/2006). A partir das alterações introduzidas, o inciso XVIII do art. 6º da LC nº 54/2006 passou a ter a seguinte redação:

“Art. 6º
São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará
, dentre outras:

(...)

XVIII -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
ressalvada a Fazenda Pública Estadual da Administração Direta e Indireta
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (NR)”.

.

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas pelo precedente vinculante do STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (julgado em 26.06.2023), em que discutiu, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse contexto, acertada a sentença (datada de 25/05/2021)
que condenou apenas o Município de Castanhal aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por vento) do valor atualizado da causa.

Também não assiste razão ao apelante no pleito de revogação da multa
fixada de R$1.000,00 limitada a 45.000,00, seja porque é um valor considerando excessivo, seja porque não houve o descumprimento da obrigação.

No caso dos autos, o apelado é portador de artrose na coluna e limitação de movimentos, motivo pelo qual necessitava de realização de exame de ressonância magnética.

O caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário.
A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde do cidadão por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Havendo a omissão do ente público, o deferimento de medida judicial de obrigação deve se fazer acompanhada de medida coercitiva.

Por fim, cabe analisar o erro material na parte dispositiva da sentença.

O erro material, que não é atingido pela coisa julgada, diz respeito a inequívocos enganos involuntários ou inconscientes do órgão julgador, representados por
inconsistências entre a afirmação pretendida e efetivamente consignada no texto de pronunciamento judicial.

Na parte dispositiva da sentença, há a condenação do apelante e
do Estado do Pará
a obrigação de fazer,
sem que o Estado do Pará tenha feito parte do polo passivo da demanda.

Impõe, portanto,
a correção da parte dispositiva da sentença, para excluir o Estado do Pará da parte dispositiva da sentença, e por consequência, excluir o parágrafo que diz respeito a não condenação em honorários com relação ao Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento. Reconheço o erro material na parte dispositiva da sentença, pelo que determino a retificação nos termos acima consignado
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/12/2023